Tribunal: TJBA
Processo: 0092613-46.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0092613-46.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ANTONIO SERGIO SOUZA DA SILVA

Advogado(s)
:
JAIRO ANDRADE DE MIRANDA, FREDERICO CARLOS BINDERL GASPAR DE MIRANDA, ALAN JOSE BINDERL GASPAR DE MIRANDA

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PETROS. APLICAÇÃO DO TEMA 662/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, aplicando a tese firmada no Tema 662/STF, o qual estabelece que a questão de direito adquirido ao recebimento de complementação de benefício previdenciário de acordo com as regras vigentes no período de adesão ao plano de previdência privada tem natureza infraconstitucional, a ela sendo atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral.

II. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada aplicou corretamente, à controvérsia trazida a debate, a tese firmada no Tema 662/STF ao concluir pela denegação de seguimento ao apelo extremo manifestado, por entender tratar-se de matéria que tem natureza infraconstitucional, à mesma sendo atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral.

III. A decisão agravada está em conformidade com o Tema 662/STF, eis que a questão discutida nestes autos, sobre a existência de direito adquirido ao recebimento de complementação de aposentadoria calculada de acordo com as normas vigentes à época da adesão a contrato de plano de previdência privada, já foi objeto de análise pelo STF, no julgamento do ARE n. 742.083, no qual restou decidido que a referida matéria não possui repercussão geral.

IV. Agravo Interno conhecido e improvido.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.030, inciso I, alínea "a".

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 742.083 (Tema 662/STF).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0092613-46.2008.8.05.0001
, em que figuram, como agravante, ANTONIO SERGIO SOUZA DA SILVA, e, como agravada, a FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial d Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do relator.